Tribunal: TJBA
Processo: 8039251-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039251-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARINE SAO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO N
ÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº.8039251-34.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
CARINE SAO JOSE DOS SANTOS
e agravado
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Sala de Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator